Tribunal: TJES
Processo: 5007407-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007407-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEBER FADINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO NACIONAL NO TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público estadual (Investigador da Polícia Civil), afastou a alegação de prescrição quinquenal da pretensão executiva, reconhecendo a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, bem como rejeitou pedido de suspensão do feito em razão do Tema Repetitivo nº 1033 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria profissional interrompe validamente o prazo prescricional para a execução individual; (ii) estabelecer se a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1033 alcança o cumprimento individual de sentença coletiva promovido em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução coletiva ajuizada pelo sindicato que atuou como legitimado extraordinário na ação coletiva originária interrompe a prescrição em favor dos substituídos, reiniciando o prazo pela metade do tempo legal, conforme os arts. 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 202, I, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.078.485/PE (Tema Repetitivo 1253), consolidou o entendimento de que a propositura de cumprimento de sentença por legitimado extraordinário interrompe a prescrição para as execuções individuais dos substituídos.

A ordem de suspensão do Tema 1033 restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nas instâncias superiores, não atingindo, por ora, os cumprimentos individuais em trâmite na primeira instância.

A manutenção do curso da execução individual prestigia os princípios da efetividade da tutela coletiva e da segurança jurídica, afastando interpretação que conduziria à prescrição consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução coletiva promovida pelo sindicato que figurou como parte ativa na ação coletiva originária interrompe a prescrição da pretensão executória individual dos substituídos, reiniciando o prazo pela metade do tempo legal.

A suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1033 não alcança execuções individuais em que o mesmo sindicato atua como legitimado extraordinário na fase de conhecimento e na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; Decreto nº 20.910/1932, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.078.485/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1253, j. 12.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 02.06.2025; TJES, AI nº 5000848-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007407-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
CLEBER FADINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a pretensão da agravante de ver reconhecida a incidência da prescrição quinquenal da pretensão executiva individual, afastando igualmente a aplicação da suspensão nacional dos processos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1033, ao fundamento de que a execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria profissional teria interrompido validamente o prazo prescricional.

De início, cumpre salientar que a controvérsia posta não diz respeito à existência ou não de título executivo judicial válido, tampouco à regularidade formal da execução individual promovida, mas sim à análise do marco interruptivo da prescrição e à eventual suspensão do feito por força da afetação de recurso representativo da controvérsia.

Pois bem.

A decisão ora recorrida, proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por servidor público estadual (Investigador da Polícia Civil), afastou a alegação de prescrição quinquenal ao fundamento de que o sindicato da categoria ajuizou execução coletiva em 01.04.2024, o que, à luz dos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/32, interrompeu validamente o curso do prazo prescricional, que passou a fluir pela metade do tempo legal (2 anos e meio), nos termos do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A
ratio decidendi
da decisão é escorada na jurisprudência do próprio STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.078.485/PE (Tema Repetitivo 1253), em que se reconheceu expressamente que a propositura do cumprimento de sentença por legitimado extraordinário, tal como o sindicato de classe, interrompe a prescrição para a propositura de execuções individuais por parte dos substituídos. O entendimento reflete a consolidação interpretativa do art. 202, inciso I, do Código Civil, e dos artigos 8º e 9º do Decreto nº 20.910/1932, em consonância com o princípio da efetividade da tutela coletiva.

Nesse contexto, a decisão recorrida, ao reconhecer que a execução coletiva promovida pelo mesmo legitimado que figurou no polo ativo da ação coletiva original tem o condão de interromper o prazo prescricional, encontra respaldo não apenas nos dispositivos legais invocados, como também em jurisprudência consolidada. Com efeito, inexiste óbice legal ou jurisprudencial à consideração da execução coletiva como causa interruptiva da prescrição, ainda que a execução individual se inicie após o quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, desde que haja novo marco interruptivo válido dentro do prazo original.

É dizer: a insurgência da agravante, calcada na alegação de que o prazo prescricional se exauriu em 17.04.2024 (cinco anos após o trânsito em julgado da sentença coletiva), desconsidera a eficácia do ajuizamento da execução coletiva, ocorrido em 01.04.2024, marco que, nos termos do Decreto nº 20.910/32, reinicia o prazo em dois anos e meio. Portanto, ao ser proposta a execução individual em data posterior, porém ainda dentro desse novo interstício, não há falar em prescrição consumada.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva, sob fundamento de prescrição da pretensão executória fundada em mandado de segurança ajuizado pelo sindicato da categoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executória individual, considerando os atos praticados pelo exequente e a existência de execução coletiva anterior ajuizada pelo sindicato. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução individual fundada em mandado de segurança coletivo constitui pretensão autônoma e distinta da ação originária, sendo o termo inicial da prescrição o trânsito em julgado da sentença do mandamus. 4. A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo. 5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de cumprimento individual de sentença coletiva formulado nos autos originários antes da propositura de execução autônoma constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executória. 2. A propositura de execução coletiva pelo sindicato substituto também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos, não tendo sido demonstrado nos autos o decurso do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Decreto 20.910/32, art. 1º e 9º. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5028274-12.2023.8.08.0024 - Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Julgado em: 02/06/2025)

Ato contínuo
, quanto à alegação da agravante de que o feito deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema nº 1033 pelo Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a decisão recorrida enfrentou a questão de forma fundamentada e técnica. Assentou, corretamente, que o referido tema trata da hipótese específica em que há dissociação entre o legitimado que propôs a ação coletiva e aquele que promove a execução, situação diversa da dos autos, em que o sindicato é parte ativa tanto da ação coletiva quanto da execução coletiva interruptiva.

Vale consignar, ainda, que a suspensão nacional determinada pelo STJ no âmbito do Tema 1033 tem por escopo evitar decisões conflitantes sobre o alcance do efeito interruptivo da prescrição em situações de pluralidade de legitimados extraordinários, o que não se verifica na espécie.

Ademais, ressaltou
o Juízo
a quo
que a determinação de suspensão nacional proferida pelo STJ no bojo do Tema 1033 se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite nas instâncias superiores, não alcançando, por ora, as ações de cumprimento individual que tramitam em primeira instância, como é o caso dos autos.

Neste sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO VIABILIDADE COMPETÊNCIA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE ALCANCE OBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA LIMITES TERRITORIAIS IMPROPRIEDADE ÍNDICES APLICÁVEIS LEGISLAÇÃO REVOGADA PELO PLANO VERÃO RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1.
1. Suspensão do feito. A determinação exarada pela Corte Constitucional não alcança os feitos já em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, como é a hipótese dos autos. Além do mais, o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes revogou a sua própria decisão que havia determinado o sobrestamento dos feitos originários até que as partes manifestassem interesse ou não na adesão ao acordo homologado pelo e. STF. Precedente desta E. 2ª CC.
2. Prescrição da pretensão autoral. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva. Precedentes. (AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). Prescrição não configurada. Precedente desta E. 2ª CC. (...).
(TJES. 2ª Câmara Cível. AI 5000848-68.2021.8.08.0000. Relator Des. Raphael Americano Câmara. Data: 16/02/2022)

Nesse cenário, não há como se acolher a pretensão recursal de reconhecimento da prescrição ou de sobrestamento do feito com base em suspensão nacional, pois não se amoldam ao caso em julgamento. Ao contrário, a interpretação sistemática do ordenamento e a
ratio decidendi
do Tema 1253 do STJ apontam inequivocamente para a validade da interrupção operada pela execução coletiva, afastando qualquer controvérsia apta a ensejar a paralisação do feito ou o reconhecimento de extinção da pretensão executória.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.